Tribunal: TJMT
Processo: 1009944-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009944-85.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MEIRE MARCIA DOS SANTOS - CPF: 459.814.341-04 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a alteração da verdade dos fatos e ensejar à condenação a litigância de má-fé, nos moldes do artigo 80 do CPC, quando o apelante tinha toda ciência do contrato que estava pactuando.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1009944-85.2021.8.11.0003

APELANTE: MEIRE MARCIA DOS SANTOS

APELADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
MEIRE MARCIA DOS SANTOS,
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébiro e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 1009944-85.2021.8.11.0003 da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis /MT, ajuizada em face de
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em que se julgou
“IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, e fincas no artigo 487, inciso I, do NCPC. Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do NCPC, eis que beneficiária da AJG. CONDENO ainda a autora à pena de litigância de má-fé no percentual que fixo em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do NCPC.”
(ID. 148823197).

A parte autora apela tão somente quanto a condenação por litigância de má-fé, alegando que,
“a ocorrência da má-fé, imprescindível que se comprove que a atitude da parte se enquadra em alguma daquelas hipóteses preceituadas nos incisos do Art. 80 do CPC. É preciso que o litigante adote, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa”.

Sustenta que
“a parte apelante com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, debalde tenha restado infrutífera sua pretensão”.

Argumenta que “
a Apelante diante da sua idade avançada e de uma situação sem controle (inúmeros empréstimos consignados) na sua única fonte de renda, ingressou com demanda declaratória para ter uma sentença judicial, ou seja, para dar validade ou não da suposta contratação e não para ser condenada em litigância de má fé.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para “
que seja reformada a respeitável sentença “a quo”, isentando a Apelante da condenação por litigância de má-fé, ou minorando a porcentagem fixada”
. (ID. 148823198)

Em contrarrazões, o recorrido requer o desprovimento do recurso (id. 148697169).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
MEIRE MARCIA DOS SANTOS,
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébiro e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 1009944-85.2021.8.11.0003 da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis /MT, ajuizada em face de
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em que se julgou
“IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, e fincas no artigo 487, inciso I, do NCPC. Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do NCPC, eis que beneficiária da AJG. CONDENO ainda a autora à pena de litigância de má-fé no percentual que fixo em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do NCPC.”
(ID. 148823197).

A insurgência recursal da apelante consiste na ausência dos requisitos para condenação a litigância de má-fé.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante realizou a contratação do serviço na forma como estabelecido no contrato, bem como constou sua assinatura.

Dos autos, verifica-se a transferência dos valores, e não comprova a apelante que não recebeu os valores, não se beneficiou financeiramente ou mesmo devolveu o valor ao banco. Ao contrário, há documento informando que houve o depósito do valor em favor da apelante.

Certo que as cláusulas dispostas no termo de adesão são explicativas acerca da contratação do empréstimo. De acordo com os documentos houve a transferência do valor do empréstimo e disponibilidade a apelante, que não comprovou que não tenha recebido ou mesmo se utilizado ou não do valor disponível.

Ademais, analisando o contrato, nota-se a existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento de que desconhece a modalidade contratada.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço.

Assim, o apelante tinha ciência do fato, de modo que impõe o reconhecimento de alteração da verdade dos fatos, a ensejar à condenação a litigância de má-fé, nos moldes do artigo 80 do CPC.

A jurisprudência:

“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Danos Materiais e Morais – Contrato de empréstimo consignado não reconhecido - Improcedência – Hipótese em que ficou demonstrado nos autos a regularidade da contratação e o depósito do valor na conta do autor – Descontos efetivados no benefício do autor que se mostram lícitos – Mantida a condenação por litigância de má-fé, por restar configuradas as hipóteses descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP;

Apelação Cível 1008355-94.2021.8.26.0438; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 18/04/2022). “RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO COMO DEDUZIDA PELO(A) CONSUMIDOR(A) - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELO BANCO RECORRIDO QUE COMPROVAM A CONTENTO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO PELO OCUPANTE DO POLO ATIVO DA RELAÇÃO – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - ADEQUADA IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO DEMANDANTE – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1005173-03.2021.8.26.0438; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/04/2022; Data de Registro: 19/04/2022).

Quanto à pretensão de redução da porcentagem da multa aplicada, não há elementos a corroborar com a minoração, diante do ato praticado pela parte, devendo esta ser mantida.

Do mesmo modo, deve prevalecer a multa por apresentação de recurso protelatório, nos termos da sentença.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
.

Mantenho os honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022